Tribunal: TJMT
Processo: 1035159-27.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035159-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS JEAN SIMAO DA SILVA - CPF: 939.198.593-91 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1035159-27.2025.8.11.0002

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido/Recorrente:
CARLOS JEAN SIMAO DA SILVA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CONTA DIGITAL E CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que declarou inexistente relação jurídica contratual entre as partes, determinou a exclusão de inscrição em cadastro restritivo e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de negativação decorrente de débito oriundo de cartão de crédito vinculado à conta digital.

A autora recorre visando à majoração da indenização por danos morais, enquanto o réu sustenta a regularidade da contratação realizada por meio da plataforma digital, a legitimidade do débito decorrente de faturas não pagas, o exercício regular do direito de negativação e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica contratual entre as partes e da origem do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) estabelecer se a negativação realizada pela instituição financeira configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante apresentação de proposta de abertura de conta, proposta de emissão de cartão de crédito, regulamentos contratuais assinados eletronicamente, telas sistêmicas e extratos vinculados ao cadastro da autora.

Os documentos apresentados não são impugnados de forma específica pela parte autora, circunstância que reforça a veracidade das informações e a efetiva contratação.

A contratação por meio eletrônico constitui forma válida de celebração de negócios jurídicos, sendo admissível a utilização de documentos digitais e registros sistêmicos como prova da relação contratual.

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admitida para demonstrar a existência da contratação.

Uma vez demonstrada a relação jurídica e a origem da dívida, incumbia à autora comprovar a quitação ou a irregularidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, diante da inadimplência, configura exercício regular de direito e não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento:

A contratação realizada por meio eletrônico, comprovada por documentos digitais e registros sistêmicos corroborados por outros elementos probatórios, constitui prova válida da existência da relação jurídica.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela instituição financeira reforça a comprovação da contratação e da origem do débito.

Demonstrada a relação contratual e inexistente prova de quitação da dívida, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RI nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJ-MA, AC nº 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC nº 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 342752868, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

“1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante –devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;”

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais,
alega:

1)

Contratação regular firmada através da plataforma digital "Next", com preenchimento de proposta e aceite dos termos e regulamentos;

2)

Débito legítimo - falta de pagamento de faturas do cartão de crédito;

3)

Exercício regular de direito na inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito;

4)

Inexistência de dano moral;

5)

Redução do
quantum
indenizatório fixado.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 342752873 e 342752883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 342752445, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor
de
R$ 149,65 (setecentos reais e vinte e cinco centavos)
, o qual afirma desconhecer, sob o argumento de que não contratou os serviços do demandado
.

O demandado, em sede de contestação (IDs 342752852/342752859), anexou aos autos
proposta de abertura de conta de depósitos - pessoa física, proposta simplificada para emissão de cartões de crédito NEXT – correntista, regulamento da utilização dos cartões de crédito NEXT e informações essenciais conta NEXT, todos assinados eletronicamente,
bem como telas sistêmicas e extrato de conta corrente em nome do autor
.

Tais documentos não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, o que evidencia a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Cumpre destacar que os contratos celebrados por meio eletrônico são atualmente reconhecidos como instrumentos legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade e eficiência às transações. Nesse sentido, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO VIRTUAL
- ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade
,
o que, na hipótese, não ocorreu
.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do reclamante,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Desse modo, o recorrente/reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026